Tribunal: STF
Processo: Rcl 44383
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.270.664, que, ao não conhecer do agravo interno, “permitiu e concordou com a manutenção da violação do decidido na ADPF-387 e na ADI 2.332-DF”, não aplicando à Reclamante o regime de precatórios e mantendo os juros compensatórios em 12% ao ano (eDOC 1, p. 4/5).
    Relata a reclamante tratar-se na origem de ação de desapropriação por utilidade pública (Processo 0000143- 68.2012.4.01.3503, do TRF 1ª Região) em face de Lauro Aprecido Bonatti e Maria Doraci Garro Bonatti, em que foi ofertado e depositado o valor de R$ 76.916,03 (setenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e três centavos) como indenização para a área desapropriada. Diante da existência de controvérsia acerca do valor, “o juiz de primeiro grau deferiu a produção de ova pericial, fixando, em seguindo grau, o valor da indenização em 205.355,13 (duzentos e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)”; em primeiro grau, “os juros compensatórios foram fixados em 12% (doze por cento) ao ano”; o “juiz de primeiro grau negou à VALEC/Reclamante o regime de precatórios”; e que, em segundo grau, foi dado provimento à apelação “apenas para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes”, mantendo-se a taxa de juros compensatórios em 12% ao ano, reafirmando-se a inaplicabilidade à ora reclamante dos artigos 100 da Constituição Federal e 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 (eDOC 1, p. 2-4).
    Alega a parte reclamante que o Superior Tribunal de Justiça, no que tange sujeição ao regime de precatórios, “apenas se negou a julgar o caso” e, quanto aos juros compensatórios, ignorou que “à época da interposição do Recurso Especial, o STF ainda não tinha proferido o julgamento final da ADI 2.332” (eDOC 1, p. 4)
    Assevera que “a VALEC é estatal controlada e dependente; promove desapropriações em interesse da União (controladora); não objetiva ao lucro; não há distribuição de lucros; não compete com o setor privado, não viola a livre iniciativa e livre concorrência; submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; não atua em regime de concorrência com o setor privado; a realidade da VALEC não se amolda a norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal. A realidade da VALEC se amolda a norma prevista no artigo 174 e/ou 175 da Constituição Federal; materialmente, a VALEC é uma autarquia (equiparada).” (eDOC 1, p. 6/7).
    Sustenta que o Plenário do STF decidiu de devem ser de 6% (seis por cento) e não mais de 12% (doze por cento), os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por utilidade pública, quando há prova de lucros cessantes (eDOC 1, p. 10). 
    Requer-se liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até a resolução de mérito desta reclamação e, no mérito, a procedência da ação para cassar a decisão referida.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi, como bem trouxe o reclamante, tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Por sua vez, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, concluiu-se: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao julgar a ADPF-MC 437, a Min. Rosa Weber, argumentou: 
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissas fáticas, que a reclamante é empresa pública federal controlada e dependente, presta serviço público essencial cuja finalidade é desenvolver o serviço público de transporte ferroviário; que não objetiva ou distribui lucros; e que não atua em regime de mercado em regime de concorrência.
    No que tange à sujeição da reclamante ao privilégio da Fazenda Pública, aparenta-se plausível o direito evocado.
    Quanto à manutenção da condenação ao pagamento de juros compensatórios à base de 12%, esta Corte, quando da análise da ADI 2.332, este Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, que estabeleceu um novo percentual para o pagamento de juros compensatórios, nos casos de imissão provisória na posse do bem expropriado, pelo Poder Público. 
    Eis a ementa do julgado:
    “Ementa: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. (...) 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Public. Ata de julgamento 28/5/2018, Acórdão publicado DJe 16.4.2019; grifos nossos) 
    Depreende-se, pois, em sede de análise liminar, que o pronunciamento impugnado não teria observado o julgamento da ADI 2.332. 
    Verificada a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão reclamada.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal (art. 989, I, do CPC), e cite-se os beneficiários do ato reclamado, a fim de que apresentem contestação (art. 989, III, do CPC).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente